Tribunal: TCU
Processo: 018.665/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11422/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8929/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 25/8/2020, Ata 29/2020, relativamente ao subitem "9", de modo que onde se lê: "VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Emeliano Texeira Leira contra o Acórdão 3459/2017-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: "VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Emeliano Texeira Leite contra o Acórdão 3459/2017-TCU-Segunda Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.665/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Emeliano Teixeira Leite (XXX.984.604-XX) 1.2. Recorrente: Emeliano Teixeira Leite (XXX.984.604-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Trindade - PE 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) ; Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) . 1.8. Representação legal: Fernanda Edmilsa de Melo (40133/OAB-PE) e outros, representando Emeliano Teixeira Leite. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.